Tribunal: TJES
Processo: 0000921-95.2014.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-95.2014.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI e outros

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV EM 03/1994 – DIFERENÇA DE 11,98% - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL DESDE QUE APRESENTADO NO CURSO DESSE – PEDIDO REALIZADO EM 2009 – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO – TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
– MÉRITO –
TEMA 05 DE
REPERCUSSÃO GERAL –
REAJUSTE DE 11,98% NÃO PODE SER CONCEDIDO AD ETERNUM – TERMO FINAL NA DATA DA REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – LEI MUNICIPAL Nº 631/2004 ASSIMILHOU A DIFERENÇA DA CONVERSÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E DE LUCIA HELENA DESPROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. (AgInt nos EDCL no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017),
motivo pelo qual tratando-se de valores oriundos do prejuízo decorrente da conversão da remuneração em URV em 01/03/1994, na data no requerimento administrativo (18/09/2009), havia ultrapassado o lapso temporal de cinco anos.
Portanto,
deve ser aplicada a prescrição quinquenal a partir da propositura da demanda, com a incidência do entendimento sumular nº 85, do STJ, diante da relação de trato sucessivo, impondo-se o reconhecimento da prescrição das parcelas eventualmente devidas anteriormente aos cinco anos que precede o ajuizamento desta ação
.
Precedentes do C. STJ.

2.
A temática do reajuste no percentual de 11,98% decorrente de alegação de perda salarial dos servidores públicos já foi amplamente debatida pelos Tribunais Pátrios, sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual todos os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, incluídos os vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, a depender da data do efetivo pagamento.

3.
Ocorre que, também restou definido em sede de Repercussão Geral pelo E. STF (RE nº 561.836 – Tema nº 05) que eventual reajuste de 11,98% devido pelo errônea conversão em URV não deve ser incorporado ad eternum aos vencimentos dos servidores, de modo que deve ser aplicado como termo final o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.

4.
Examinando o acervo probatório produzido na ação, ao revés do consignado no decisum concluo que está comprovada a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira dos servidores do Poder Legislativo Municipal promovida pela Lei Municipal nº 631/2004, de 29/06/2004, que alterou o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Município de Águia Branca (Lei nº 112/91) reajustando os vencimentos em percentual superior à perda salarial pleiteada.

5
. C
onsiderando a prescrição operada (24/11/2009), e a absorção da diferença de 11,98% pela reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 631/2004, de 29/06/2004, não há que se falar em condenação do Ente Público Apelante ao pagamento do reajuste requerido.

6.
Recurso
do Município
conhecido e provido
e recurso de Lucia Helena desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 24/11/2009 e
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
do Município e negar provimento ao recurso de Lucia Helena
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de remessa necessária, reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 24/11/2009, conhecer e dar provimento ao recurso do Município e negar provimento ao recurso de Lucia Helena, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000921-95.2014.8.08.0057

APELANTES:
LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI E MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, JOSIMAR DA SILVA ALVES E LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se
de
REMESSA NECESSÁRIA e

dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI (fls. 377/379)
e pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA (fls. 381/387)
em face da r. sentença proferida às fls. 370/374 pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES que julgou parcialmente procedentes dos pedidos de JOSIMAR DA SILVA ALVES para condenar o MUNICÍPIO ao pagamento do percentual de 11,98% aos seus vencimentos no período de 29/02/2007 a 18/11/2014, e improcedentes os pedidos da primeira apelante.

A r. sentença fundamentou a procedência do pedido da autora/apelada JOSIMAR DA SILVA ALVES no prejuízo no importe de 11,98% advindo da conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV em 01/03/1994, com base da Lei nº 8.880/1994, considerando tão somente a data de pagamento dos servidores do Poder Legislativo, indicada no texto constitucional com o parâmetro do dia 20 (vinte) de cada mês.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

De início,
por se tratar de matéria de ordem pública
, deve ser revisto o exame da prescrição da pretensão, inclusive em sede de remessa necessária.

Isso porque, considerou o Juízo de Origem que diante da interposição do recurso administrativo em 18/09/2009 pugnando pelo pagamento das verbas pleiteadas, estaria suspenso o prazo prescricional de cinco anos, na forma do artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº 20.910/1932, de modo que apenas estariam prescritas as parcelas eventualmente devidas somente no quinquênio anterior ao requerimento, qual seja: antes de 18/09/2004.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo
formulado dentro do prazo prescricional
suspende a fluência daquele lapso. (AgInt nos EDCL no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017), motivo pelo qual tratando-se de valores oriundos do prejuízo decorrente da conversão da remuneração em URV em
01/03/1994
, na data no requerimento administrativo (18/09/2009), havia ultrapassado o lapso temporal de cinco anos.

Desta feita, deve ser aplicada a prescrição quinquenal a partir da propositura da demanda, com a incidência do entendimento sumular nº 85, do STJ, diante da relação de trato sucessivo, impondo-se o reconhecimento da prescrição das parcelas eventualmente devidas anteriormente aos cinco anos que precede o ajuizamento desta ação (24/11/2014).

Em caso idêntico, no mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo
, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.057.656; Proc. 2022/0321431-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 07/06/2023)

Pelo exposto,
reconheço,
em sede de remessa necessária,
a prescrição das parcelas pleiteadas anteriores a 24/11/2009.

É como voto.

MÉRITO

Passo ao julgamento
conjunto
dos recursos eis que coincidentes as matérias de fundo.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

No mérito, importa salientar que temática do reajuste no percentual de 11,98% decorrente de alegação de perda salarial dos servidores públicos já foi amplamente debatida pelos Tribunais Pátrios, sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual todos os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, incluídos os vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, a depender da data do efetivo pagamento.

Ocorre que, também restou definido
em sede de Repercussão Geral pelo E. STF (RE nº 561.836 –
Tema nº 05
) que eventual reajuste de 11,98% devido pelo errônea conversão em URV
não deve ser incorporado
ad eternum
aos vencimentos dos servidores
, de modo que deve ser aplicado como termo final o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória. Nesse sentido, confira-se a ementa e o preciso excerto do julgado:

EMENTA: 1) Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%
, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad eternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

“
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação
, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União.

(...)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente.

Ressoa destacar, por outro lado, que
o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira.
Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”

Desta feita, examinando o acervo probatório produzido na ação, ao revés do consignado no
decisum
concluo que
está comprovada a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira dos servidores d
o Poder Legislativo Municipal
promovida pela Lei Municipal nº
631/2004,
de 29/06/2004,
que
alterou o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Município de Águia Branca (Lei nº 112/91)
reajust
ando
os vencimentos
em percentual superior à perda salarial pleiteada.

Portanto, considerando a prescrição operada (24/11/2009), e a absorção da diferença de 11,98% pela reestruturação da carreira promovida pela
Lei Municipal nº
631/2004,
de 29/06/2004, não há que se falar em condenação do Ente Público Apelante ao pagamento do reajuste requerido.

Logo, diante da improcedência do pedido,
prejudicada
a análise do recurso de
LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI

acerca do
equívoco
em relação ao exercício do cargo efetivo.

Por tais razões,
reconheço,
em sede de remessa necessária,
a prescrição das parcelas pleiteadas anteriores a 24/11/2009,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Município para julgar improcedente a ação, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
LUCIA HELENA DAS NEVES FEDESZEN WROBLEWSKI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora
. Sessão 12.09.23.